Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702756-12.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: WALLYSSON LIMA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para se manifestarem (art. 10 CPC) sobre o julgamento, em repercussão geral, do RE 1.140.0005, Tema 1002, Relator: Min. Roberto Barroso, DJE: 6/7/2023. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator